Tribunal: TJSP
Processo: 2114517-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de Pré-Executividade - IPTU E Taxas – Exercícios de 2014 a 2016 – Ilegitimidade passiva "ad causam" do promitente vendedor – Compromisso de compra e venda não registrado – A legitimidade concorrente a que alude o art.34 do CTN deve ser interpretada à luz do art. 123 do CTN, prevalecendo o interesse público quanto à facilitação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de Pré-Executividade - IPTU E Taxas – Exercícios de 2014 a 2016 – Ilegitimidade passiva "ad causam" do promitente vendedor – Compromisso de compra e venda não registrado – A legitimidade concorrente a que alude o art.34 do CTN deve ser interpretada à luz do art. 123 do CTN, prevalecendo o interesse público quanto à facilitação da arrecadação, recaindo a constrição, ademais, sobre o imóvel compromissado à venda - Súmula 399 do C. STJ – Alegação de imunidade recíproca – Descabimento, pois o benefício não alcança as sociedades de economia mista – Impenhorabilidade afastada – Decisão mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114517-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO EST S.P-
CDHU, é agravado MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114517-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no: 19488
Agravo de Instrumento Digital no 2114517-86.2020.8.26.0000
Agravante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
Agravado: MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
Interessado: ILDA FERREIRA DE ANDRADE
Comarca: FORO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Exceção
de Pré-Executividade - IPTU E Taxas Exercícios de 2014
a 2016 Ilegitimidade passiva “ad causam” do promitente
vendedor
Compromisso de compra e venda não
registrado A legitimidade concorrente a que alude o art.34
do CTN deve ser interpretada à luz do art. 123 do CTN,
prevalecendo o interesse público quanto à facilitação da
arrecadação, recaindo a constrição, ademais, sobre o
imóvel compromissado à venda - Súmula 399 do C. STJ
Alegação de imunidade recíproca
Descabimento,
pois o benefício não alcança as sociedades de
economia mista
Impenhorabilidade afastada

Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114517-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão de fls.81/83, que nos autos da execução fiscal para
cobrança de IPTU e Taxas dos exercícios de 2014 a 2016, rejeitou a exceção de
pré-executividade oposta pela ora agravante.
Sustenta ser parte ilegítima para figurar no
polo passivo da execução, posto que transferiu a propriedade do imóvel a
terceiro, mediante compromisso de compra e venda. Aduz que a CDHU exerce
uma atividade de prestação de serviço público em regime de monopólio estatal, e
que, apesar de sua natureza de pessoa jurídica de direito privado, necessário se
faz sua equiparação a autarquia para o fim de reconhecer em seu favor a
imunidade recíproca , tendo em vista o disposto no artigo 150, parágrafo 2o, da
Constituição Federal. Por fim, alega a impenhorabilidade de seus imóveis e
direitos, nos termos do artigo 833, inciso I, do CPC. Pugna pela reforma da
decisão.
Recurso processado sem o deferimento da
tutela recursal pretendida (fls.21/22).
Contraminuta às fls.28/35.
Não há oposição ao julgamento em sessão
virtual.
É o relatório.
O presente recurso não comporta provimento.
A agravante alega não ser a proprietária do
referido imóvel, pois firmou instrumento particular de compra e venda com
terceiro em data anterior à ocorrência dos fatos geradores dos créditos
exequendos (fls.). Porém, não trouxe aos autos nenhuma certidão do registro de
imóveis que comprovasse tal transferência.
A legislação é clara, que a efetiva transmissão
do direito real sobre bem imóvel, se dá com o registro do título translativo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114517-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Registro de Imóveis, nos termos do disposto nos artigos 1.227 e 1.245, ambos do
Código Civil.
Dessa forma, a agravante ainda figura como
proprietária do imóvel, pois não há como verificar se o compromisso de compra e
venda foi ou não levado a registro.
Neste sentido veja-se o julgamento do Recurso
Especial n. 1.111.202/SP, com repercussão geral, que reconheceu a legitimidade
passiva tanto do possuidor (promitente comprador) do imóvel quanto do seu
proprietário (promitente vendedor) pelo pagamento do IPTU, nos seguintes
termos:
"TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
CONTRATO
DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO
PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34
do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do
imóvel titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer
título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de
que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do
imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que
tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são
contribuintes
responsáveis
pelo
pagamento
do
IPTU.
Precedentes: RESP n.° 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min.
Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp
712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ
8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min.
Castro Meira, Segunda Turma, DJ V.8.2007; REsp 793073/RS, Rel.
Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao legislador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114517-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando
qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como
contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o
possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa
optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de
arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08" (Relator
Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 10.6.2009, DJ
18.6.2009).
Assim, por força da Súmula n° 399 do Superior
Tribunal de Justiça, a qual prevê que "cabe à legislação municipal estabelecer o
sujeito passivo do IPTU", a Municipalidade pode eleger o titular do domínio ou o
possuidor para figurar como sujeito passivo tributário, a teor do que dispõe o
artigo
34
do
Código
Tributário
Nacional,
configurando-se
legitimidade
concorrente.
Esse entendimento guarda coerência com o
disposto no art. 123 do Código Tributário Nacional, segundo o qual, salvo
expressa disposição de lei em contrário, não se pode opor à Fazenda Pública
convenções particulares que modifiquem a definição legal do sujeito passivo da
obrigação tributária.
Por isso, sem qualquer comprovação de haver
ou não registro do instrumento particular de compromisso de compra e venda
junto à matrícula do imóvel, não pode o promitente vendedor invocar a
ilegitimidade passiva “ad causam”, devendo responder pelo débito.
Quanto à imunidade recíproca, a CDHU,
embora ostente capital majoritariamente público, é uma sociedade de economia
mista e sujeita ao regime jurídico de direito privado, de sorte que não faz jus à
imunidade recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114517-86.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Nesse sentido são os julgamentos desta 15a
Câmara de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -
Exercícios de 2013 a 2015 - Município de Ferraz de Vasconcelos -
Exceção de pré-executividade - Rejeição em primeiro grau -
IMUNIDADE RECÍPROCA - Impossibilidade - Benefício que não se
estende às sociedades de economia mista (CDHU) - Precedentes
desta C. Corte - Legitimidade passiva “ad causam” - Ausência de
transferência do bem imóvel por meio de registro na matrícula
imobiliária, de acordo com os artigos 32 e 34, ambos do CTN, art.
1245 do CC e do enunciado da Súmula 399 do E. STJ -
IMPENHORABILIDADE DO BEM IMÓVEL - Questão referente ao
pedido de impenhorabilidade do bem imóvel para garantia do juízo
não foi apreciada pelo Juízo 'a quo' - Impossibilidade de
conhecimento do recurso nesse aspecto, sob pena de
configuração da vedada supressão de instância - Decisão mantida
- Recurso conhecido em parte, sendo desprovido na parte
conhecida.” (TJSP 15a Câmara de Direito Público Agravo de
instrumento no 2222607-28.2019.8.26.0000 Rel. Desembargador
Silva Russo, j. 12.03.2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Execução fiscal - Exceção de pré-executividade - IPTU e taxa de
coleta de lixo dos exercícios de 2011, 2012, 2014 e 2015 -
Município de Jundiaí - Insurgência contra decisão que rejeitou o
incidente e afastou as alegações de ilegitimidade, imunidade,
isenção e inconstitucionalidade da taxa de coleta de lixo - Ente
privado do tipo sociedade de economia mista - Não existência de
imunidade
recíproca
-
Isenção
- Lei Municipal invocada
(6.374/2004) que versa sobre imóvel diverso - Inaplicabilidade da
norma isentiva ao caso - Transcrição da alienação do bem no
competente Cartório de Registro de Imóveis não efetuada -
Legitimidade concomitante do compromissário vendedor e do
promitente comprador para figurar no polo passivo da execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114517-86.2020.8.26.0000 -Voto no
7
fiscal - Precedentes desta 15a câmara de Direito Público -
Impenhorabilidade de bens - Submissão ao regime comum das
sociedades em geral para a cobrança de débitos - Possibilidade
de
constrição
de
bens,
excetuados
àqueles
diretamente
vinculados ao serviço público prestado - Precedentes do STJ -
Decisão mantida - Recurso não provido.” (TJSP 15a Câmara de
Direito
Público

Agravo
de
instrumento
no
2223756-59.2019.8.26.0000 Rel. Desembargador Raul de Felice, j.
06.11.2019)
E em relação à impenhorabilidade, o Superior
Tribunal de Justiça entendeu que os bens de sociedade de economia mista
podem ser penhorados, exceto aqueles que estiverem vinculados à prestação de
serviços:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. BENS.
IMPENHORABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se de Agravo em
Recurso Especial interposto contra acórdão que afastou a
penhora, no atual estágio do procedimento, uma vez que nem
sequer houve a liquidação, além de assentar a impenhorabilidade
dos bens de sociedade de economia mista que sejam necessários
à continuidade do serviço público. 2. Pretende a recorrente o
reconhecimento da impenhorabilidade dos valores depositados
em
contacorrente,
que,
segundo
ela,
são
destinados
exclusivamente à execução do serviço público. 3. Não se conhece
da alegada ofensa ao art. 535 do CPC quando a parte limita-se a
apresentar alegações genéricas no sentido de que o Tribunal a
quo não apreciou todas as questões levantadas, sem indicar
concretamente em que consistiu a suposta omissão. Aplicação da
Súmula 284/STF. 4. No que tange à questão da impenhorabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114517-86.2020.8.26.0000 -Voto no
8
dos bens afetados ao serviço público, o julgado recorrido não
diverge da orientação do STJ, segundo a qual são impenhoráveis
os bens de sociedade de economia mista prestadora de serviço
público, desde que destinados à prestação do serviço ou que o
ato constritivo possa comprometer a execução da atividade de
interesse público (cf. AgRg no REsp 1.070.735/RS, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18.11.2008;
AgRg no REsp 1.075.160/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em 10.11.2009; REsp 521.047/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20.11.2003). 5.
Hipótese na qual o acórdão recorrido afastou, nessa fase do
procedimento, a determinação da penhora, não tendo, por
conseguinte, analisado a natureza dos bens que a recorrente
busca proteger, nem a sua vinculação à regular prestação do
serviço público, o que lhe caberá demonstrar no momento
processual oportuno. Dessarte, é impossível conhecer, no
Recurso Especial, da imprescindibilidade à execução do serviço
público dos valores que se pretendem resguardar, sob pena de
ofensa à Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial". 6. Agravo Regimental não
provido. (AgRg no AREsp 37.545/SP, Rel. Min. Herman Benjamin,
julgado em 07.02.2012).”
Por tais fundamentos, de rigor a manutenção
da r. decisão agravada.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
FORTES MUNIZ
Relator